Tribunal: TJPA
Processo: 0000324-11.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000324-11.2016.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROSINALDO FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRIZADO LOTADO NA PORTARIA DA INSTITUIÇÃO. VALIDADE. REVELIA. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS APENAS FORMAIS. ALEGAÇÃO RECURSAIS APENAS DE DIREITO. DISCUSÃO FÁTICA. PRECLUSÃO.

1.

Não merece acolhida a alegação de invalidade da citação, tendo em vista que a própria Requerida afirma que o Oficial de Justiça citou a Autarquia na pessoa de um funcionário terceirizado que estava no posto de trabalho, especificamente na Portaria da Requerida/ INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ.

2.

Em que pese o STJ entender que a presunção de veracidade dos fatos não subtrai do Requerido Revel a possibilidade de discutir as consequências jurídicas da decisão recorrida, tem-se que os argumentos fáticos impeditivos do direitos do Autor, que poderiam ser apresentadas em fase de Contestação, não pode mais ser arguidas em fase Recursal, tendo em vista decretação dos efeitos processuais da Revelia. Principalmente, como foi feito no caso dos Autos, onde o Magistrado analisou sobremaneira as provas apresentada na Inicial. Pois, se do contrário fosse, no sentido de possibilitar ao Revel apresentar, em sede de Apelação, toda a matéria de fato que deveria ser arguida em sede de Contestação, estaríamos diante de total afronta ao Princípio da Eventualidade “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (Art. 336 do CPC/2015)”.

3.

Observa-se que as razões de decidir do magistrado primevo partem de uma argumentação jurídica que faz relação entre as provas apresentadas na Exordial e o Direito positivado. Situação que se configura quando o magistrado cita a prorrogação do contrato, a planilha de débito e o diploma legal que rege a relação jurídica em questão. Restando claro que o Juiz sentenciante não fez valer os efeitos materiais da Revelia ao caso concreto.

4.

Assim, tendo em vista que a Revelia foi decretada sem seus efeitos materiais e, em consequência, tendo o Magistrado primevo analisado as provas dos autos, na forma do Art. 345, II e IV, não há razões para a reforma da Sentença recorrida.

5-Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará, contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Despejo com Pedido Liminar Cumulada com Cobrança de Aluguéis e demais Encargos Locatícios, julgou procedente a pretensão a Inicial
.

Narra o Autor na Inicial que é proprietário e locador do imóvel comercial situado na Travessa Silva Jardim, n° 320, bairro Aldeia, CEP. 68.040-540, nesta cidade, tendo o referido imóvel sido locado ao requerido, pelo prazo de 12 (doze) meses, através de contrato de locação anexo, regido pela Lei n° 8.245/91, com início em 03/06/2011 e término em 03/05/2012, o qual foi prorrogado por 04 (quatro) vezes, sendo 03 (três) através de Termo Aditivo, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado, e a última prorrogação sem qualquer formalidade legal. Sendo que por força do referido contrato
restou estipulado que é de responsabilidade do requerido, além do pagamento de aluguel também o fornecimento de energia, bem como a taxa de condomínio.

Alega que o requerido deixou de pagar os aluguéis e taxas de condomínio, referentes aos meses de Julho/2015, Agosto/2015, Setembro/2015, Outubro/2015, Novembro/2015 e Dezembro/2015, bem como não pagou as faturas de fornecimento de energia dos meses de Setembro/2015 e Outubro/2015, e não deu mais qualquer satisfação ao Autor.

O Juiz sentenciante decretou a Revelia do Requerido, sem aplicação material de seus efeitos, por tratar de interesse público (ID 1421725 - Pág. 1) e no mérito julgou pela procedência do pedido, tendo declarado extinto o contrato, estipulando o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária, caso contrário, o despejo. Condenou, ainda, o Requerido ao pagamento de aluguéis e encargos da locação no valor de 39.539,36 (trinta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) (ID 1421725 - Pág. 1-2).

Irresignado, o Requerido interpôs o presente Apelo, sobe alegação de nulidade da citação, por esta ter sido recebida por servidor terceirizado, e no mérito, aduz que o Juiz considerou como verdadeiras todas as alegações do autor, dando efeito material à Revelia. Que o imóvel fora desocupado antes do período de inadimplência mencionado pelo autor. Por fim, alega que não foi estabelecido o marco temporal para o pagamento das taxa condominiais (ID 1421736 - Pág. 1-3).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1421737 - Pág. 10).

A Sentença foi recebida apenas no efeito devolutivo em relação ao capítulo da Sentença que concede a tutela antecipada, e no duplo efeito em relação aos demais capítulos (ID 2053009 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público manifestou desinteresse no feito por considerar ausente interesse público ou social (ID 2191879 - Pág. 2).

É o Relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO.

Não merece acolhida a alegação de invalidade da citação, tendo em vista que a própria Requerida afirma que o Oficial de Justiça citou a Autarquia na pessoa de um funcionário terceirizado que estava no posto de trabalho, especificamente na Portaria da Requerida/

INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ.

Ora, tem-se que o mandado citatório foi efetivado no endereço indicado na Inicial e onde funcionava a Autarquia, tendo sido recebido por pessoa aparentemente autorizada, que assinou o aviso de recebimento sem fazer qualquer ressalva, tornando, portanto, a citação válida. Logo, constatado que o funcionário da portaria onde funciona a Instituição recebeu e assinou o mandado citatório, não há que se falar em nulidade da citação. Até porque se o funcionário, ainda que terceirizado, não tivesse autorização para receber documentos, não faria sentido está lotado na Portaria da Estatal.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A orientação adotada não destoa da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido de que se aplica a citações de pessoa jurídica a teoria da aparência, segundo a qual considera-se válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento (REsp 1741638 SP 2018/0072722-6. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Publicado no DJE: 04/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES.

2. A tese recursal de que se tratava de funcionário terceirizado não encontra suporte nas bases fáticas traçadas soberanamente nas instâncias ordinárias, razão pela qual a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1224875/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).

MÉRITO

A princípio cabe alguns esclarecimentos sobre a atuação do Réu Revel em fase e Apelação.

A Colenda Corte Superior de Justiça (STJ), em recente julgamento, (REsp 1.848.104) posicionou pela atuação do Réu Revel, no sentido de ampliar o leque de defesa de suas razões recursais para além das matérias de ordem pública, compreendo, assim, todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.

Porém, em que pese o STJ entender que a presunção de veracidade dos fatos não subtrai do Requerido Revel a possibilidade de discutir as consequências jurídicas da decisão recorrida, tem-se que os argumentos fáticos impeditivos do direitos do Autor, que poderiam ser apresentadas em fase de Contestação, não pode mais ser arguidas em fase Recursal, tendo em vista decretação dos efeitos processuais da Revelia. Principalmente, como foi feito no caso dos Autos, onde o Magistrado analisou sobremaneira as provas apresentada na Inicial. Pois, se do contrário fosse, no sentido de possibilitar ao Revel apresentar, em sede de Apelação, toda a matéria de fato que deveria ser arguida em sede de Contestação, estaríamos diante de total afronta ao Princípio da Eventualidade
“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
(Art. 336 do CPC/2015)
”.

Assim, tendo em vista a decretação da Revelia e em harmonia ao posicionamento da Colenda Corte de Justiça, serão examinadas no presente voto, somente as matérias de ordem pública e os argumentos jurídicos capazes de alterar as razões de decidir da Sentença recorrida e não os fatos de cunho impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos do Autor que deveriam ser alegados em sede de Contestação, pois estes precluiram em função da Revelia.

Feitas essas considerações, em análise ao mérito das razões do presente recurso, vejo que muitos argumentos são inapropriados em sede de Apelação, em função da decretação da revelia, ainda que com efeitos somente processuais. Nesse sentido, a alegação de que o imóvel fora desocupado antes do período de inadimplência não será analisada, pois visível que tal argumento encontra-se precluso.

Quanto ao argumento de que o Magistrado presumiu como verdadeiras todas as alegações do autor, sem a devida análise das provas apresentadas na Inicial, tenho que não merece prosperar a referida alegação recursal, tendo em vista que o Juiz de piso analisou as provas da Exordial, com as seguintes razões de decidir, ipsis litteris transcrita.

No presente caso, o contrato de locação, celebrado por escrito e finalidade não residencial, prorrogou-se por prazo indeterminado, consoante o art. 46, § 1°, da Lei n.° 8.245/1991. A autora, denunciou o contrato por escrito, mediante notificação enviada ao réu para desocupação da coisa locada em trinta dias, efetivada nos termos do art. 46, § 2°, da Lei n.° 8.245/1991. Entretanto, o locatário, decorrido o prazo legal, insistiu em permanecer no bem imóvel.

Destaca-se que a principal obrigação do locatário é pagar pontualmente os aluguéis. O inadimplemento confere ao locador o direito de rescindir o contrato firmado, podendo retomar o imóvel locado através da ação de despejo.

O autor apresentou planilha de débito às fls. 12/18 dos autos, possibilitando a cobrança dos alugueres e demais encargos.

Dentro desse contexto, impõe-se a procedência da ação, declarando-se a locação rescindida com a decretação do despejo requerido e condenando-se o réu ao pagamento do débito referente aos aluguéis e encargos da locação.

Facilmente se observa que as razões de decidir do magistrado primevo parte de uma argumentação jurídica que faz relação entre as provas apresentadas na Exordial e o Direito positivado. Situação que se configura quando o magistrado cita a prorrogação do contrato, a planilha de débito e o diploma legal que rege a relação jurídica em questão. Restando claro que o Juiz sentenciante não fez valer os efeitos materiais da Revelia ao caso concreto.

Assim, diante da ausência de defesa do Requerido ante as provas apresentadas pelo Autor, e tendo tais provas o condão de conduzir ao desfecho satisfatório da Lide, não há outra alternativa ao Magistrado de piso que não seja o provimento do pedido com base na comprovação apresentada na Inicial.

Muito menos, merece acolhida a alegação de que não foi estabelecido o marco temporal para o pagamento das taxa condominiais, tendo que vista que a condenação de tais valores se refere expressamente aos meses de julho de 2015 a dezembro de 2015, conforme expresso na tabela demonstrativa do débito (ID 1421718 - Pág. 12-18).

Por último, não há falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, eis que diante da Revelia e das provas apresentadas, o magistrado presumiu verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Logo, independem de produção de novas provas os fatos narrados na Petição Inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - EFEITOS DA REVELIA - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes. Observados tais princípios, sem imiscuir na questão fática em razão da revelia, o valor fixado deve ser mantido. Preliminar acolhida para não conhecer de parte do recurso e recurso desprovido na parte conhecida (TJ-MG - AC: 10000211298146001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. PRIVAÇÃO DE USO E FRUIÇÃO DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO PROVENIENTE DE VIZINHO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. I. Na hipótese de revelia o juiz está habilitado a julgar antecipadamente o mérito exatamente porque se presumem verdadeiros e, por conseguinte, independem de prova, os fatos alegados na petição inicial, consoante a inteligência dos artigos 344 e 355, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Se eventualmente o juiz entende que a revelia não autoriza a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, deve justificar essa conclusão e facultar ao autor a especificação e produção de provas, a teor do que dispõem os artigos 345 e 348 do Código de Processo Civil. III. Induz cerceamento de defesa a improcedência do pedido, por falta de prova, no contexto do julgamento antecipado do mérito. IV. Malgrado o seu caráter relativo, a presunção de verdade que provém da revelia não pode ser ignorada ou desconsiderada senão quando os fatos afirmados na petição inicial forem inverossímeis ou confrontados pela realidade dos autos, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. O proprietário que fica momentaneamente privado do uso e fruição do seu imóvel devido a infiltração proveniente de imóvel vizinho deve ser indenizado por lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil. VI. Recurso provido (TJ-DF 07278695820198070001 DF 0727869-58.2019.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. PRECLUSÃO. Não se conhece do apelo na parte que rediscute matéria preclusa. Revelia da parte ré afastada por ocasião do despacho saneador, que não foi atacado por meio do instrumento processual adequado à época, quando intimada pelo juízo singular, sendo vedada a rediscussão, uma vez que se cuida de matéria coberta pela preclusão. RESPONSABILIDADE CIVIL. HÉRNIA DE DISCO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Tratando-se de fato danoso atribuível ao hospital demandado por conduta de seus agentes, no caso, o médico que prestou o atendimento, incide o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo, tendo em vista que o atendimento prestado foi pelo SUS. Ressalvado, porém, o entendimento pessoal do Relator quanto à ilegitimidade passiva do profissional da medicina que atuou no atendimento médico, por meio do SUS, ante o resultado da demanda e o posicionamento divergente na Câmara. Situação dos autos em que a prova produzida revelou que o procedimento médico-hospitalar adotado foi correto e adequado ao estado clínico da autora. Prova pericial, testemunhal e documental que atestou a correção do procedimento adotado à situação clínica da autora, a qual sofria de hérnia discal. Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70070442504, Nona Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 14/09/2016) (TJ-RS - AC: 70070442504 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 14/09/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/09/2016).

Assim, tendo em vista que a Revelia foi decretada sem seus efeitos materiais e, em consequência, tendo o Magistrado primevo analisado as provas dos autos, na forma do Art. 345, II e IV, não há razões para a reforma da Sentença recorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a Sentença recorrida.

É o Voto

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022